Tribunal: TJSP
Processo: 1009439-96.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Apelação. Alegação de cobrança abusiva. Ré que aduz que a cobrança ocorreu em exercício regular de direito, pois o autor estaria inadimplente em diversas parcelas do contrato. Inadimplência que não se observa no caso concreto. Cobrança abusiva. Situação agravada pela alegação imprecisa da ré quanto à inadimplência da parte autora. Dano moral configurado. Montante arbitrado em R$10.000,00.

Ementa:
Apelação. Alegação de cobrança abusiva. Ré que aduz que a cobrança ocorreu em exercício regular de direito, pois o autor estaria inadimplente em diversas parcelas do contrato. Inadimplência que não se observa no caso concreto. Cobrança abusiva. Situação agravada pela alegação imprecisa da ré quanto à inadimplência da parte autora. Dano moral configurado. Montante arbitrado em R$10.000,00.
Recurso parcialmente provido.